Tribunal: TJDFT
Processo: 0701802-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO. REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração devem ser rejeitados quando o acórdão embargado não apresenta nenhum dos defeitos previstos nos incisos I e II do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. A omissão que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela na qual a decisão se abstém de se pronunciar sobre os pedidos formulados pela parte ou sobre um deles, o que não restou configurado no caso.
3. Os aclaratórios não são o meio adequado para reexaminar matéria debatida e julgada. O provimento desse recurso pressupõe a constatação das máculas elencadas no art. 1.022 do CPC.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.